Tribunal: TJDFT
Processo: 0744132-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744132-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELIANE GONCALVES DE ARAUJO FADUL DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista o requerimento de extinção do feito formulado perante o juízo de origem (ID no 61400783). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007